Tribunal: TJPA
Processo: 0832517-33.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832517-33.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: JOAO ELIAS OLIVEIRA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

agravo interno.
decisão recorrida negou provimento ao apelo da autarquia estadual. arguição de ausência de direito ao reajuste salarial (soldo militar). afastada. cumprimento da legislação estadual.
recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
contra
JOÃO ELIAS OLIVEIRA E SILVA
, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, que negou provimento à Apelação da Autarquia Estadual, mantendo inalterada a sentença que julgou procedente a Ação de implementação de reajuste salarial c/c cobrança de retroativos, condenando a Autarquia na
majoração do soldo do Agravado para o valor de R$ 2.226,56 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos), com valores retroativos a contar de março de 2016, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo a Autarquia Estadual,
o Judiciário não pode conceder aumento somente aos militares, além da obrigação imposta violar os limites orçamentários e financeiros.

4. E
xistência de lei específica, aprovada pelo Poder Legislativo, estabelecendo nova política de remuneração dos oficiais militares. O anexo único da Lei Estadual nº 7.807, de 29/04/2014, DOE-PA nº 32632, de 30/04/2014, que estabelece a política de remuneração dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, prevê o valor do soldo para 2ª Tenente, sendo: R$ 1.224,61 no ano de 2014, R$ 1.558,60 em 2015, R$ 1.781,25 em 2016, R$ 2.003,91 em 2017 e R$ 2.226,56 em 2018.

5. O conjunto probatório demonstra que o Agravado estava recebendo o soldo em valor inferior ao previsto em lei. Descumprimento da previsão legal pela Autarquia Estadual.

6. Manutenção da decisão recorrida. O argumento de inexistência de disponibilidade orçamentária e financeira não pode se sobrepor ao princípio da irredutibilidade salarial, que constitui garantia individual positivada pelo legislador constituinte, demonstrando o caráter prioritário do tratamento devido pelo Poder Público a seus servidores.

7.
Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

____

Dispositivos relevantes citados:

Súmulas
37
e
51
do
STF
; Lei Estadual nº
7.807/2014
e,
CPC/15
,
artigo
1.026, §2º
.

Jurisprudências relevantes citadas:
(
TJPA, processo n.º 0837768-32.2020.8.14.0301 – PJE
, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto,
2ª
Turma de Direito Público, julgado em
24/09/2024
) e (
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00145370620178140045 20156580
, Relator.:
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Data de Julgamento:
10/06/2024, 1ª
Turma de Direito Público).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0832517-33.2020.8.14.0301 -
PJE
) interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
contra
JOÃO ELIAS OLIVEIRA E SILVA
, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
O Conjunto probatório demonstra que o Apelado recebe o soldo em valor inferior ao previsto em lei, por exemplo, o contracheque de 2018 aponta o soldo em R$ 1.605,56, enquanto a lei prevê R$ 2.226,56, restando demonstrado o descumprimento da previsão legal pelo Apelado. (...) Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões,
o Agravante reitera as argumentações de que o Judiciário não pode conceder aumento somente aos militares (artigos 37, inciso X e 169, §1º da CF/88 e Súmulas 37 e 51 do STF); que há indisponibilidade orçamentária e financeira para conceder o reajuste do soldo (artigo 3º da Lei Estadual n.º 7.807/14 e dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal) e, insuficiência dos recursos previdenciários e o esgotamento dos recursos financeiros do Estado do Pará, pois,
se aplicada a majoração dos soldos para todos os Policiais Militares do Estado, será ultrapassado não só o limite prudencial como também o limite máximo previsto em lei para os gastos com pessoal no Executivo Estadual.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, que negou provimento à Apelação da Autarquia Estadual, mantendo inalterada a sentença que julgou procedente a Ação de implementação de reajuste salarial c/c cobrança de retroativos, condenando a Autarquia na
majoração do soldo do Agravado para o valor de R$ 2.226,56 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos), com valores retroativos a contar de março de 2016, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Sobre o assunto, o anexo único da Lei Estadual nº 7.807, de 29/04/2014, DOE-PA nº 32632, de 30/04/2014, que estabelece a política de remuneração dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, prevê o valor do soldo para 2ª Tenente, sendo: R$ 1.224,61 no ano de 2014, R$ 1.558,60 em 2015, R$ 1.781,25 em 2016, R$ 2.003,91 em 2017 e R$ 2.226,56 em 2018.

Deste modo, conforme destacado na decisão recorrida, considerando a existência de uma lei específica, aprovada pelo Poder Legislativo, estabelecendo nova política de remuneração dos oficiais militares, não há que se falar em aplicação das Súmulas mencionadas pelo Agravante (
Súmulas 37 e 51 do STF).

Súmula 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Súmula 51. O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis 8622/1993 e 8627/1993, estende-se aos servidores civis do poder executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais.

O Conjunto probatório demonstra que o Agravado estava recebendo o soldo em valor inferior ao previsto em lei, por exemplo, o contracheque de 2018 aponta o soldo em R$ 1.605,56, enquanto a lei prevê R$ 2.226,56, restando demonstrado o descumprimento da previsão legal pela Autarquia Estadual.

No que tange à alegação de inexistência de disponibilidade orçamentária e financeira para conceder o reajuste de soldo, em observância aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, tal argumento não pode se sobrepor ao princípio da irredutibilidade salarial, que constitui garantia individual positivada pelo legislador constituinte, demonstrando o caráter prioritário do tratamento devido pelo Poder Público a seus servidores.

Este é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual, senão vejamos:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. REAJUSTE DE SOLDO DE MILITAR REFORMADO. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer c/c cobrança movida por militar reformado, visando à atualização de seus proventos com base na Lei Estadual nº 7.807/2014. O autor sustenta que, embora tenha sido reformado como 3º sargento, recebeu o soldo de 2º tenente, conforme previsão legal, mas não houve o reajuste conforme os índices previstos para 2016 a 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o militar reformado faz jus ao reajuste de seus proventos, segundo a Lei Estadual nº 7.807/2014, apesar de alegação do IGEPPS sobre a inexistência de disponibilidade orçamentária e financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado nos autos que o autor percebeu, entre 2016 e 2020, valores inferiores ao reajuste legalmente previsto para o soldo de 2º tenente, violando o princípio da irredutibilidade salarial.
4. O argumento de limitação orçamentária com base na Lei de Responsabilidade Fiscal não se sobrepõe à garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos, conforme precedentes do TJPA e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida. Pedido procedente, com a condenação do IGEPPS ao pagamento das diferenças de proventos de 2016 a 2020.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; LC nº 101/2000.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes, j. 03.10.2019.
(TJPA, processo n.º 0837768-32.2020.8.14.0301 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 24/09/2024). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE SALARIAL DE MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. DESCUMPRIMENTO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO EQUÍVOCADA. CONCESSÃO DO REAJUSTE E DA GRATIFICAÇÃO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em que a parte autora requer a atualização do soldo e a gratificação de risco de vida; 2. Preliminar de nulidade da sentença - fundamentação esteada em premissa equivocada. O juízo a quo interpretou equivocadamente os fatos e o direito apresentados, ocasionando erro in procedendo na aplicação correta da legislação;
3. Necessidade de reconhecimento do direito do apelante ao reajuste salarial previsto no anexo único da Lei Estadual nº 7.807/2014, uma vez que o soldo vinha sendo pago em valor não reajustado, violando o direito do autor
; 4. O descumprimento da Lei Estadual nº 8.229/2015 quanto à gratificação de risco de vida, que deveria ser fixada em 100% para os Oficiais a partir de 2016, configura-se pela constatação de pagamento a menor, sendo devidas as diferenças;
5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Egrégio Tribunal reconhece que os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem ser justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos dos servidores públicos, como o reajuste salarial; 6. As alegações sobre dificuldades financeiras do apelado não podem se sobrepor ao princípio da irredutibilidade salarial, garantia individual positivada pela Constituição, sendo dever do Poder Público o tratamento prioritário aos seus servidores
; 7. A quantificação dos valores devidos será realizada em sede de cumprimento de sentença, observando-se os critérios estabelecidos pela legislação vigente e pelos precedentes judiciais aplicáveis; 8. Apelação conhecida e provida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00145370620178140045 20156580, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/06/2024, 1ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

Desta forma, deve ser mantida inalterada a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2025